Tribunal: TJES
Processo: 0020797-73.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020797-73.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEODORO LAMPIERI e outros

APELADO: H M TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO PARA LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 3.500,00 por danos materiais, R$ 1.238,50 por lucros cessantes ao primeiro autor R$ 309,62 ao segundo autor, além da divisão proporcional de custas e despesas. Os apelantes requerem a majoração dos valores dos danos materiais para R$ 10.408,21, dos lucros cessantes para R$ 5.041,30 e a condenação da ré por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da condenação pelos danos materiais deve ser majorado conforme a documentação apresentada; (ii) estabelecer se os lucros cessantes podem ser ampliados com base em média de rendimentos calculada pelos autores; (iii) verificar se estão configurados os danos morais pela alegada perda de tempo útil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor dos danos materiais deve ser majorado para R$ 10.408,21, considerando-se como teto o valor do pedido, além da soma dos valores incontroversos apresentados pela ré e a documentação dos autores, que comprova despesas com peças e mão de obra, incluindo valores ignorados na sentença.

A pretensão de majoração dos lucros cessantes para R$ 5.041,30 não se sustenta, pois a indenização por esta modalidade de dano exige comprovação específica, sendo vedado o cálculo baseado em médias presumidas. A sentença, ao fixar o valor de R$ 1.548,12, observou adequadamente as provas documentais nos autos.

Não se verifica dano moral no caso concreto, pois a alegação de perda do tempo útil não ultrapassa a esfera do ‘mero aborrecimento’ por se tratar de uma relação cível, não regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A teoria do desvio produtivo, invocada pelos apelantes, é inaplicável em tais situações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O valor da condenação por danos materiais deve ser fixado com base nos valores comprovados documentalmente, incluindo aqueles reconhecidos pela defesa e ignorados na sentença.

A indenização por lucros cessantes não pode ser fixada com base em médias presumidas, exigindo comprovação documental específica.

A alegação de perda de tempo útil não configura, por si só, dano moral em relações cíveis não regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AC nº 5001876-04.2022.8.08.0011, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 25.09.2024; TJ-MG, AC nº 10000220084487001, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 05.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
TEODORO LAMPIERI
e
JEFERSON DOS PASSOS LAMPIERI
, contra r. sentença id. 10038153, preferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que acolheu em parte o pedido, condenando a ora ré
H M TRANSPORTES LTDA
ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, em favor do autor TEODORO LAMPIERI, bem como ao pagamento de R$ 1.238,50 (mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) em favor do autor TEODORO LAMPIERI e R$ 309,62 (trezentos e nove reais e sessenta e dois centavos) em favor do autor JEFFERSON DOS PASSOS LAMPIERI a título de lucros cessantes. Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas e despesas
pro rata
, além de honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Nas suas razões recursais de id. 10038155, pugna pela reforma da sentença quanto ao valor dos danos materiais, que afirma terem sido comprovados nos autos na mota de R$ 10.408,21 (dez mil quatrocentos e oito reais e vinte e um centavos), bem como quanto ao valor dos lucros cessantes que aduz terem sido demonstrados na ordem de R$ 5.041,30 (cinco mil e quarenta e um reais e trinta centavos), e, por fim, quanto aos danos morais, defende que estaria caracterizado pela perda do tempo útil, sendo devida a condenação da apelada na monta de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Por fim, pugna-se pela condenação do apelado aos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta
de julgamento
.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020797-73.2012.8.08.0035

APELANTE:

TEODORO LAMPIERI, JEFERSON DOS PASSOS LAMPIERI

APELADO:
H M TRANSPORTES LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
TEODORO LAMPIERI
e
JEFERSON DOS PASSOS LAMPIERI
, contra r. sentença id. 10038153, preferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que acolheu em parte o pedido, condenando a ora ré

H M TRANSPORTES LTDA
ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos materiais em favor do autor TEODORO LAMPIERI, bem como ao pagamento de R$ 1.238,50 (mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) em favor do autor TEODORO LAMPIERI e R$ 309,62 (trezentos e nove reais e sessenta e dois centavos) em favor do autor JEFFERSON DOS PASSOS LAMPIERI a título de lucros cessantes. Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas e despesas
pro rata
, além de honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Nas suas razões recursais de id. 10038155, pugna pela reforma da sentença quanto ao valor dos danos materiais, que afirma terem sido comprovados nos autos na mota de R$ 10.408,21 (dez mil quatrocentos e oito reais e vinte e um centavos), bem como quanto ao valor dos lucros cessantes que aduz terem sido demonstrados na ordem de R$ 5.041,30 (cinco mil e quarenta e um reais e trinta centavos), e, por fim, quanto aos danos morais, defende que estaria caracterizado pela perda do tempo útil, sendo devida a condenação da apelada na monta de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Por fim, pugna-se pela condenação do apelado aos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

P
ois bem
.

Preambularmente, defiro os benefícios da justiça gratuita aos apelantes, por entender presentes os pressupostos legais.

Assim, p
or entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, entendo que assiste razão em parte aos apelantes.

Rememoro que na origem, cuidam-se os autos de ação indenizatória, proposta ao argumento de que os apelantes fariam jus a indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, em decorrência de acidente automobilístico envolvendo as partes.

Em suma, parte-se da narrativa inicial segundo a qual o caminhão pertencente à ré teria abalroado o caminhão de propriedade do primeiro autor e arrendado ao segundo autor, após desviar de uma terceira carreta parada irregularmente na via em que o preposto da ré trafegava, invadindo, assim, a pista em sentido contrário.

Ao analisar a dinâmica do acidente, conclui-se que as provas colacionadas convergiam no sentido das alegações autorais.

Todavia, ao julgar os pedidos, o magistrado
a quo
entendeu por acolhê-los apenas em parte.

Na recurso em análise, apontam os recorrentes que teriam colacionado às fls. 44/57 dos autos digitalizados todas as notas fiscais das peças e mão de obra dos serviços gastos na reparação do caminhão, no valor de R$ 10.408,21 (dez mil quatrocentos e oito reais e vinte e um centavos).

O valor foi controvertido nos autos, apontando a defesa que no orçamento da empresa N&N Centro Automotivo seria de apenas R$ 2.800,00 para mão de obra e material (fl. 44), e o valor das peças perfaria R$ 2.244,00 {dois mil duzentos e quarenta e quatro reais) (fl. 45), totalizando o valor de R$ 5.044,00 (cinco mil e quarenta e quatro reais) de despesas para reparar o veículo.

A tese da defesa, porém, sequer foi acolhida, vez que a sentença, sem indicar os parâmetros utilizados, chega ao valor da condenação de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), oq eu poderia levar à conclusão até de nulidade da sentença por vício de fundamentação. Todavia, na prática, a apreciação nesta instância se daria pela causa madura, pelo que, de logo, examino a questão quanto ao mérito propriamente dito.

Analisando detidamente a documentação dos autos, percebe-se que o orçamento de fl. 44, de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) diz respeito à recuperação com material próprio da oficina N&N CENTRO AUTOMOTIVO, conforme especificação que consta no próprio orçamento em questão. Além disso, constam listados os valores das peças em fl. 45, cujo total foi apontado em R$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais). Tais valores são incontroversamente devidos, eis que a ré assim aduz em sua defesa.

Todavia, a sentença os desconsiderou, em total equívoco.

Ademais, constam dos autos os cupons e notas fiscais de peças de fls. 51/57, que, excluindo as duplicidades de fl. 53 e fls. 56/57, totalizam R$ 2.157,55 (dois mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), os quais também são devidos.

Assim, dita quantia deve ser somada ao valor do somatório dos recibos acostados em fls. 46/50, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), emitidos por N E N OFICINA GERAL LTDA, que certamente são os gastos pela sentença para a condenação.

Portanto, quanto aos danos materiais emergentes, a sentença merce reforma para constar como valor histórico da condenação a quantia de R$ 10.408,21 (dez mil quatrocentos e oito reais e vinte e um centavos), limitada ao pedido formulado – muito embora a somatória de todas as despesas comprovadas totalize R$ 10.701,55 (dez mil, setecentos e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Quanto aos lucros cessantes, o pedido foi acolhido em parte por questões probatórias.
In verbis
:

“
No caso dos autos, os autores juntam os documentos 32/42 com o fito de comprovar os valores recebidos pelo transporte de cargas no mês de janeiro de 2012 e no início de fevereiro do mesmo ano, mês do acidente.

Ocorre que, da análise da referida documentação, vejo que somente os documentos de fls. 38/40, que possuem termo final de referência em 15 de fevereiro de 2012 (ou seja, três dias após o acidente) e não possuem assinatura do recebedor, são capazes de demonstrar valores que os autores teriam deixado de auferir. Destaco que não é possível fazer uma média dos valores devidos, conforme pleiteado pelos autores, ante a insuficiência probatória para demonstrar os ganhos referentes aos meses anteriores a janeiro de 2012.

(...)

Destarte, fazem jus os autores ao total de R$ 1.548,12 (mil, quinhentos e quarenta e oito reais e doze centavos), dos quais 80% (oitenta por cento) devem ser direcionados ao segundo autor, e 20% (vinte por cento) ao primeiro autor.”

De fato, a conclusão do juízo
a quo
pela impossibilidade de aplicação de média para cálculo dos lucros cessante revela a melhor interpretação desta modalidade de danos, que não admite presunção.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ÁREA ALAGADA. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por JOSÉ DOMINGOS MONCHELIN contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Lucros Cessantes ajuizada por PRISCILA BORGES DE OLIVEIRA VIANA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de danos morais e lucros cessantes. A autora alegou que o caminhão do réu, ao passar em alta velocidade por área alagada, causou fortes ondas que resultaram em prejuízos materiais e a impossibilitaram de exercer sua atividade comercial por dois meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação dos danos materiais e lucros cessantes alegados pela autora; (ii) determinar se os danos morais são devidos diante dos fatos narrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A indenização por lucros cessantes depende de comprovação efetiva dos prejuízos sofridos, o que não se verifica no caso, uma vez que a autora não apresentou documentos hábeis, como notas fiscais ou registros contábeis, que demonstrassem a suposta perda de receita no período alegado.
4. O dano moral deve ser configurado por uma ofensa grave aos direitos da personalidade, o que não se constata no presente caso, pois os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, não havendo prova de alteração significativa no equilíbrio emocional da autora ou violação à sua integridade física. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de prova concreta impede a condenação por lucros cessantes. Danos morais não são configurados quando o fato não resulta em ofensa aos direitos da personalidade. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000220084487001, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 05.04.2022. (Data: 25/Sep/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001876-04.2022.8.08.0011, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material).

Portanto, entendo que a sentença não merece reparo, vez que o argumento do recurso neste tocante seria justamente a média realizada a partir de recibos de serviços prestados e Requisições de Pagamento a Autônomo colacionado aos autos, com os quais o apelante efetua o cálculo para chegar à quantia pretendida de R$ 5.041,30 (cinco mil e quarenta e um reais e trinta centavos), a título de lucros cessantes, a qual não corresponde ao efetivo valor que os apelantes deixaram de ganhar.

Prosseguindo, em relação aos danos morais, defendem os apelante que a sentença mereceria reforma, eis que os tiveram que desperdiçar seu tempo útil para solucionar os problemas causados pela empresa recorrida, que não demonstrou qualquer intenção na solução.

Evidentemente, trata-se dita argumentação da invocação da Teoria do Desvio Produtivo, a qual, entretanto, só tem cabimento nas relações de consumo, para julgar a responsabilidade por mau atendimento e desperdício do tempo pelo lado do fornecedor.

Tratando-se o caso dos autos de uma relação cível, por certo, a configuração do dano moral não esbarra em tais contornos.

Em sua obra sobre Responsabilidade Civil, SÍLVIO DE SALVO VENOSA (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15ª ed., Atlas) afirma que o dano moral se caracterizará quando uma conduta ilícita causar a determinado indivíduo extremo sofrimento psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor.
In verbis
:

“
Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual, se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente
;” (p.52)

“
Acrescentamos que o dano psíquico é modalidade inserida na categoria de danos morais, para efeitos de indenização. O dano psicológico pressupõe modificação da personalidade, com sintomas palpáveis, inibições, depressões, síndromes, bloqueios etc. Evidente que esses danos podem decorrer de conduta praticada por terceiro, por dolo ou culpa;
” (p.54)

Ocorre que no caso concreto, não restou comprovado qualquer dano imaterial, até porque pautados apenas na perda do tempo, o que certamente já foi reparado pela indenização por lucros cessantes.

Desta feita, sem razão os apelantes neste ponto.

Ante o exposto, conheço e
dou parcial
provimento
ao recurso, apenas para reformar a sentença quanto ao valor dos danos materiais emergentes, para constar como valor histórico da condenação neste tocante a quantia de R$ 10.408,21 (dez mil quatrocentos e oito reais e vinte e um centavos).

Deixo de majorar honorários ante o provimento parcial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.